Tribunal: STF
Processo: HC 263345
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual aponta como autoridade coatora o Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1ª Vara Federal de Santarém - PA.



    Alega-se que este writ é impetrado de forma excepcional devido à omissão do juízo federal no processo nº 1011903-07.2025.4.01.3902, que mantém o paciente em grave vulnerabilidade social e médica, sem renda e acometido por lombociatalgia degenerativa crônica, diabetes descompensada e transtornos de ansiedade e depressão. 



    Sustenta-se que, apesar de laudos médicos robustos comprovarem incapacidade total para o trabalho, o juízo insiste em perícias judiciais, agravando seu estado físico e psicológico, o que configura flagrante constrangimento ilegal, violação ao direito à tutela jurisdicional, à dignidade humana e à proteção da saúde.



    À vista do supracitado, requer-se, liminarmente, a suspensão definitiva de qualquer perícia judicial, o julgamento imediato do processo nº 1011903-07.2025.4.01.3902 com base na prova documental existente, a comunicação à Defensoria Pública da União para que assuma a defesa e, se necessário, requeira o benefício provisório, bem como a concessão de tutela humanitária determinando o pagamento imediato de benefício por incapacidade até o julgamento final. 



    No mérito, busca-se a: (i) confirmação da liminar; (ii) proibição definitiva de novas perícias; (iii) implantação provisória do benefício; e (iv) notificação da DPU, TRF1 e INSS para cumprimento imediato da ordem.



    É o relatório. Decido. 



    1. Consigno que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).



    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que atinjam interesses diversos. Nessa mesma linha, é a tradicional jurisprudência da Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Eventual conhecimento e acolhimento da impetração, seria inócuo, pois subsistiria, de toda sorte, o afastamento determinado no âmbito de processo a que responde o paciente por suposta prática de crime de responsabilidade, o que reforça, no caso, o não cabimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 191.294 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.02.2021)



    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84.326 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10.08.2004) 



    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos , pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23.06.2004)



    “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.” (RHC 125.477 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09.06.2015) 



    Nessa perspectiva, considerando que o presente habeas corpus discute objeto estranho ao fim almejado pelo impetrante, concluo que a via eleita é inadequada. Com efeito, não se verifica lesão ou ameaça ao direito de locomoção do paciente. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Sem prejuízo, comunique-se à Defensoria Pública do Estado do Pará, com cópia do inteiro teor desta decisão e da petição inicial, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente